Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS E VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. LEI FEDERAL No 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. (Acórdão 1217663, 20181610027357APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 77 - 79).

2. Segundo posicionamento da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgados justificam a exacerbação da pena-base exclusivamente sob a vertente de maus antecedentes, sendo inidônea a aferição de tais elementos para concluir-se pela personalidade do agente voltada a prática criminosa ou pela sua conduta social inadequada (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).

3. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a qualificadora do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.